Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FORMAL PRESCINDÍVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado em concurso de pessoas, apesar da ausência de reconhecimento formal e da não ratificação da confissão extrajudicial em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A materialidade do crime está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termo de restituição, boletim de ocorrência e provas testemunhais colhidas em juízo.
4. A autoria está demonstrada pela apreensão dos bens furtados na residência do apelante, pela delação espontânea de familiares e pelo relato dos policiais, corroborado pela vítima e testemunhas em juízo.
5. A confissão feita ao ser preso em flagrante, ainda que não ratificada em juízo, é corroborada por outros elementos probatórios válidos e independentes.
6. O reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP é prescindível quando a prisão ocorre em flagrante e há demais provas convergentes da autoria.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ confirma que a ausência de reconhecimento formal não invalida a condenação quando há robusto conjunto probatório, como no caso dos autos.
8. As imagens das câmeras de segurança reforçam a presença de concurso de agentes, ao demonstrarem a ação conjunta de dois indivíduos na prática do furto.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, IV; 33, § 2o, “c”, § 3o; 44; CPP, art. 226; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 2026128, 0718258-08.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 10.07.2025, DJe 06.08.2025.
TJDFT, Acórdão 2019024, 0703933-25.2024.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 10.07.2025, DJe 20.07.2025.
STJ, AgRg no AREsp 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 05.12.2023, DJe 07.12.2023.
TJDFT, Acórdão 1881673, 0706009-45.2022.8.07.0017, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 20.06.2024.
TJDFT, Acórdão 1882017, 0704258-95.2023.8.07.0014, Rel. Des. Esdras Neves, j. 20.06.2024.